Tribunal: TJES
Processo: 5002830-83.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Classificação de créditos
Data de julgamento: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002830-83.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5002830-83.2022.8.08.0000

Recorrente: Oi S.A – Em Recuperação Judicial

Recorrido: Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

OI S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 2394142)

em razão da
DECISÃO
(ID 2394274 pág. 25/32) proferida pelo
JUÍZO DA 1º VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA - ES
, nos autos dos
CUMPRIMENTOS DE SENTENÇA
(Processo nº 0019153-31.2012.8.08.0024) propostos tanto pela Recorrente quanto pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
, cujo
decisum
,
acolheu
“apenas parcialmente a impugnação apresentada pela TELEMAR em relação à execução de honorários proposta pelo PROCON/ES, exclusivamente no sentido de impedir a constrição patrimonial da executada por ato deste juízo”,
por considerar
que
“o
crédito relativo aos honorários sucumbenciais objeto do cumprimento de sentença proposto pelo PROCON/ES classifica-se como extraconcursal”,
tendo em vista que
“foi constituído posteriormente ao deferimento da recuperação judicial”,
fixando, ainda, que
“em relação à atualização e juros de mora, considerando que o crédito discutido na presente ação tem natureza extraconcursal, não há que se falar em novação na forma do art. 59 da Lei nº 11.101/2005, devendo a atualização monetária e os juros incidir até a data do efetivo pagamento e não até a data do deferimento do pedido de recuperação judicial”.

Irresignada, a Recorrente sustenta que:
I)
o crédito referente aos honorários sucumbenciais é concursal;
II)
“apesar da inegável autonomia entre o crédito quirografário decorrente da multa objeto da ação anulatória em epígrafe, daquele resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, configura-se verdadeira incongruência a submissão da referida multa aos efeitos da recuperação judicial – crédito concursal quirografário retardatário - e a exclusão da verba honorária”;

III)
“os honorários advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de desigualdade a integração do crédito quirografário ao plano de recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios aos efeitos da recuperação judicial”.

Decisão (ID 2511241) proferida pelo Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado pela Empresa Recorrente.

Devidamente intimada, a parte Recorrida apresentou Contrarrazões (ID 3117812).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5002830-83.2022.8.08.0000

Recorrente: Oi S.A – Em Recuperação Judicial

Recorrido: Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

VOTO

Consoante relatado,
OI S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 2394142)

em razão da
DECISÃO
(ID 2394274 pág. 25/32) proferida pelo
JUÍZO DA 1º VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA - ES
, nos autos dos
CUMPRIMENTOS DE SENTENÇA
(Processo nº 0019153-31.2012.8.08.0024) propostos tanto pela Recorrente quanto pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
, cujo
decisum
,
acolheu
“apenas parcialmente a impugnação apresentada pela TELEMAR em relação à execução de honorários proposta pelo PROCON/ES, exclusivamente no sentido de impedir a constrição patrimonial da executada por ato deste juízo”,
por considerar
que
“o
crédito relativo aos honorários sucumbenciais objeto do cumprimento de sentença proposto pelo PROCON/ES classifica-se como extraconcursal”,
tendo em vista que
“foi constituído posteriormente ao deferimento da recuperação judicial”,
fixando, ainda, que
“em relação à atualização e juros de mora, considerando que o crédito discutido na presente ação tem natureza extraconcursal, não há que se falar em novação na forma do art. 59 da Lei nº 11.101/2005, devendo a atualização monetária e os juros incidir até a data do efetivo pagamento e não até a data do deferimento do pedido de recuperação judicial”.

Irresignada, a Recorrente sustenta que:
I)
o crédito referente aos honorários sucumbenciais é concursal;
II)
“apesar da inegável autonomia entre o crédito quirografário decorrente da multa objeto da ação anulatória em epígrafe, daquele resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, configura-se verdadeira incongruência a submissão da referida multa aos efeitos da recuperação judicial – crédito concursal quirografário retardatário - e a exclusão da verba honorária”;

III)
“os honorários advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de desigualdade a integração do crédito quirografário ao plano de recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios aos efeitos da recuperação judicial”.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, o Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho exarou Decisão de ID 2511241, indeferindo o efeito suspensivo pleiteado.

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

O
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
possui firme entendimento no sentido de que
“
se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores
. Por outro lado,
se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial
”
(
STJ,
REsp 1841960/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 13/04/2020).

Na hipótese dos autos, a Sentença que fixou os honorários advocatícios restou prolatada em
05.07.2016

e o Acórdão que redistribuiu os ônus sucumbenciais fixados na Sentença foi lavrado em
29.03.2019
, ou seja, todos se deram em datas posteriores ao pedido de Recuperação Judicial, que ocorreu em
20.06.2016.

Deste modo, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal, tal como fixado pelo Magistrado de Piso no
decisum
combatido.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a Decisão recorrida.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS POSTERIORMENTE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO POSTERIORMENTE AO PLEITO RECUPERACIONAL. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. RESSALVA DO CONTROLE DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS PELO JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
“se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial”
(STJ, REsp 1841960/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 13/04/2020).

II.
Na hipótese dos autos, a Sentença que fixou os honorários advocatícios restou prolatada em 05.07.2016

e o Acórdão que redistribuiu os ônus sucumbenciais fixados na Sentença foi lavrado em 29.03.2019, ou seja, todos se deram em datas posteriores ao pedido de Recuperação Judicial, que ocorreu em 20.06.2016.

III.
Em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal, tal como fixado pelo Magistrado de Piso no
decisum
combatido.

IV.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Eminente Desembargadora Relatora.